Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente após a prolação de sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva ante a alegada incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença penal recorrível, desde que preenchidos dois requisitos: (i) fundamentação idônea e concreta para a manutenção da custódia cautelar; e (ii) adequação do local de cumprimento da prisão ao regime estabelecido na sentença condenatória.
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea, destacando: a reincidência específica do paciente pela prática de delito de porte de arma; a notícia de que teria utilizado arma de fogo para ameaçar a companheira durante episódios de surto provocados pelo uso de drogas; e a circunstância de que portava arma e munições em situação de total descontrole, colocando em risco o núcleo familiar e a ordem pública.
5. A sentença condenatória manteve expressamente a prisão preventiva ao fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a prisão, em legítima remissão aos fundamentos concretos da decisão que decretou a custódia cautelar.
6. A existência de fundamentos concretos para a prisão preventiva torna inadequadas as medidas cautelares alternativas, por se mostrarem insuficientes para garantir a ordem pública.
7. Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.